Tribunal: STF
Processo: Rcl 60479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marcelo Amaral Sociedade Individual de Advocacia e Marcelo José Bittencourt Amaral, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0021200-32.2003.5.05.0022, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pela ora beneficiária, Alessandra Cavalcanti Cerqueira, alegando ter exercido a função de empregada, enquanto atuava como advogada associada e pugnando pelo reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das consequentes verbas trabalhistas.
 
 3.	Noticiam que o Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Salvador julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Informam que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença de piso para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, tratando o contrato de prestação de serviços como documento inidôneo, concluindo pela ocorrência de “simulação”, em manifesta contrariedade aos entendimentos consolidados por este STF.
 
 4.	Relatam acerca da negativa de seguimento do recurso de revista e da negativa de provimento do recurso de agravo de instrumento. Mencionam que os autos voltaram à primeira instância, sendo proferida nova sentença e acórdãos, momento em que foi interposto novo recurso de revista, o qual foi desprovido. Registram que, após a rejeição dos embargos de declaração opostos, interpuseram agravo interno, pendente de julgamento.
 
 5.	Alegam que o acórdão atacado evidencia que a mera circunstância de um advogado se associar a uma empresa e desempenhar as atividades habituais da advocacia seria suficiente para presumir uma “simulação” e, por conseguinte, invalidar acordos legalmente firmados entre indivíduos capazes e conhecedores de seus direitos.
 
 6.	Sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender pela existência vínculo empregatício entre as partes, sem a devida comprovação de algum vício de consentimento das partes, afrontou o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Cita precedentes.
 
 7.	Requerem a concessão de medida cautelar, para suspender a tramitação do processo de origem. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações. Relata que a matéria referente ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes restou decidida, em definitivo, no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho, ainda nos idos de 2013, anteriormente, portanto, à apreciação e julgamento de qualquer um dos paradigmas apontados pelos ora reclamantes. Noticia acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 49).
 
 9.	A parte beneficiária, Alessandra Cavalcanti Cerqueira, em contestação, alega inépcia da petição inicial. Aduz descabimento da presente reclamação, porquanto o capítulo referente ao vínculo empregatício já teria transitado em julgado. Aponta inexistência de pertinência temática entre a decisão reclamada e a autoridade das decisões proferidas neste STF. Diz acerca dos fundamentos que levaram ao reconhecimento de uma relação de emprego entre as partes. Pugna pela improcedência do pedido inicial (e-doc. 51).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência dos pedidos, em parecer assim ementado (e-doc. 56):
 
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, na ADC 48/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Serviço de advocacia. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023.

 13.	As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
 14.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/MG e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 16.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 17.	No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, reformou a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, invalidou o contrato social de sociedade de advogados, reconhecendo o vínculo empregatício, sob os seguintes termos (e-doc. 14; grifos e destaques do original):
 
“(...) No mérito, insurge-se a recorrente contra a decisão de base que não reconheceu, de emprego, a relação travada entre as partes litigantes.
E razão, entendo assistir-lhe.
Impende, de pórtico, dizer que, havendo reconhecimento de prestação de serviços, incumbia aos reclamados o ônus de provar que a relação jurídica travada entre eles e o autor não se cuidava de um vínculo celebrado nos moldes celetários. Nesse passo, a meu ver, o julgador de base se equivoca ao inverter o ônus da prova em desfavor da demandante.
Noutro giro, revela-se que o traço diferencial do contrato de emprego e que realmente o diferencia de outros contratos de natureza civil é a subordinação jurídica e esta, segundo o farto acervo probatório produzido nos presentes fólios, restou a não mais querer, evidenciada, segundo as palavras da própria recorrente, em suas razões de recurso.
Pois bem. Em um liame de natureza empregatícia, o empregador detém a legitimidade para dirigir a força de trabalho e, por via de consequência, a vontade do prestador de serviço, consoante os seus desígnios.
Na hipótese em apreciação, verifica-se que todo o trabalho prestado pela reclamante era todo ele dirigido por e em proveito dos recorridos, não se revelando qualquer autonomia no exercício de seus misteres, exceção feita, por óbvio, quanto á produção intelectual das peças processuais de sua incumbência na forma do quanto disciplinado no art. 18, da Lei n. 8.906/94.
Nessa linha de raciocínio, cumpre consignar que no caso da relação de emprego firmada com advogado, em razão da natureza do ofício, a subordinação jurídica inerente ao contrato de emprego não detém o condão de retirar do causídico a isenção técnica e a independência profissional. Esta, a dicção do dispositivo legal supramencionado.
E a independência na confecção das peças se faz mesmo necessária a fim de que o profissional do direito tenha a indispensável autonomia para bem defender os interesses do patrocinado, observados os limites éticos e legais.
No que tange ainda ao tema subordinação jurídica, deve ser destacada a existência de regras impositivas, como aquelas constantes do suposto contrato de prestação de serviços e do Código de Normas e procedimentos.
Note-se que Código de Normas e Procedimentos faz prova inequívoca acerca do exercício do poder regulamentar dos empregados, assim entendido como a aptidão para expedir normas gerais e abstratas. Observe-se que o item 08 do referido Código de Normas dá conta da ausência de liberdade. Consoante bem asseverou a demandante em suas razões recursais, tal seria a ingerência dos acionados, que os advogados sequer teriam a opção entre a escolha do papel ou da sua formatação, além do que não poderiam perceber os honorários convencionais.
Nesse passo, emerge nítido que tudo ali constante do referido Código era destinado aos exclusivos interesses da empresa, ou seja, a força de trabalho era toda ela dirigida de acordo com os desígnios da primeira reclamada, de tal forma que o material de escritório, os aparelhos eletrônicos, as máquinas não poderiam, em qualquer hipótese, ser utilizados para fins diversos, ainda que no interesse dos próprios advogados.
Tais normas traduzem, posto que de forma sutil, o digníssimo contratual, na medida e que a força de trabalho estaria a serviço da empresa, para cumprir os seus propósitos. Prova inconteste disso é o controle exercido em torno dos meios de produção.
Releva ainda conotar que quando do seu depoimento, os reclamados asseveraram que a demandante teria sido contratada como “associada do escritório, prestando serviço, sem vínculo empregatício” (fls. 415).
Ocorre que demandados olvidaram que se afigura condição imprescindível à celebração de contrato dessa natureza o seu subsequente registro nos quadros da Ordem dos Advogados consoante se infere da leitura do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, e seu parágrafo único. No mesmo sentido aponta o art. 6º, “c”, do Provimento n.92/2000, do Conselho Federal da OAB, que dispõe sobre Registro e Atos Correlatos das Sociedades de Advogado.
Destarte, a falta de cumprimento da formalidade consignada nas referidas normas implica a inidoneidade do seu conteúdo, levando à presunção de que foi simulada uma prestação de serviços com vistas a ocultar um negócio regido sob as normas celetárias.
E mais. A ausência de registro faz com que o advogado não seja associado e, não o sendo, resta-lhe tão-somente a condição de empregado.
No que tange à exclusividade, no caso de advogado, tal requisito se mostra inerente à condição de empregado. Tal ilação decorre do fato de a exclusividade se encontrar inserta no art. 20 da Lei n. 8.906/94, dispositivo este que se encontra inserido no Capítulo V, que disciplina a relação do advogado empregado. Neste caminhar, conclui-se que a exclusividade se revela incompatível com autonomia inerente à liberdade da advocacia, de vez que o advogado, de fato, e, por excelência, um profissional liberal.
Ressalta-se, por fim, que a reclamante não suportava os riscos do empreendimento, haja vista que nenhuma prova foi produzida no sentido de que a acionante participava das despesas de escritório e que a forma de remuneração da reclamante não era própria de sócio, na medida em que não recebia pró-labore, mas se assemelhando a salario propriamente dito.
À vista de todo o exposto, restando provado nos autos que a demandante prestou serviços para os reclamados, deixando-se dirigir no curso desta prestação, com exclusividade e recebendo salários, tenho por certo que o contrato celebrado entre as partes litigantes foi nos moldes celetários, restando preenchidos os requisitos insertos nos arts. 2º e 3º, do Diploma Consolidado.
3. DISPOSITIVO
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER, COMO DE EMPREGO, O VÍNCULO TRATADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE VOTO, DETERMINANDO-SE, POR CONSEGUINTE, O RETORNO DOS PRESENTES AUTOS À VARA DE ORIGEM A FIM DE QUE AVANCE NO MÉRITO, COMO ENTENDER DE DIREITO.”
 
 18.	As informações prestadas pelo TRT da 5ª Região frisam que a “matéria respeitante ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes restou decidida, em definitivo, no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho, nos estritos termos do artigo 114 da Constituição Federal, ainda nos idos de 2013, anteriormente, portanto, à apreciação e julgamento de qualquer uma das ações apontadas pelo denunciante”. Nesse sentido, a autoridade faz uma contextualização dos julgamentos emanados desta Suprema Corte para concluir que não houve contrariedade a precedente vinculante.

 19.	É certo, porém, que a presente reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado do acórdão que teria descumprido entendimento vinculante da Suprema Corte, o que afasta o óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC.

 20.	A jurisprudência desta Corte, em reclamações afins, tem preservado  a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, ainda que eventualmente presente, na perspectiva da Corte Trabalhista Regional ou do TST, algum óbice prejudicial à análise de mérito. Nesse sentido:
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 21.	Ademais, é oportuno relembrar o que prevê o § 12 do art. 525 do CPC, segundo o qual “considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Esse dispositivo torna despicienda a controvérsia relativa à suposta preclusão do tema trazido à cognição nesta reclamação.

 22.	Ultrapassada a questão referente ao alegado trânsito em julgado parcial do reconhecimento do vínculo empregatício, passo à análise do mérito da demanda.

 23.	Percebe-se que, a despeito da existência de contrato celebrado entre a sociedade de advogados e associados, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
 24.	Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
 25.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
 26.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
 27.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
 28.	 Por fim, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 29.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 30.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
 31.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no Processo nº 0021200-32.2003.5.05.0022, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator